Tribunal: TJSP
Processo: 2277072-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Cumprimento de sentença - Indeferimento da inclusão de terceiro no polo passivo da ação – Inadmissibilidade da inclusão do referido terceiro, na hipótese dos autos, por não ter participado da fase de conhecimento da ação – Inteligência do art. 513, § 5o, Código de Processo Civil – Impossibilidade de homologação de acordo em que terceiro assume o pagamento da dívida – Recurso improvido.